Tribunal: STF
Processo: HC 143912
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-29
Data de publicação: 2019-03-29

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADOS. REITERAÇÃO DE PEDIDO DENEGADO. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU CONTRADIÇÃO.



    1. Os embargos declaratórios não devem ser acolhidos, tendo em vista que o acórdão embargado não incorreu nos vícios a que alude o art. 619 do CPP. 



    2. Situação concreta em que todas as teses suscitadas na impetração foram explícita e exaustivamente enfrentadas pelo acórdão embargado, que concluiu em sentido contrário à pretensão defensiva, o que não autoriza o manejo dos embargos declaratórios.



    3. Os embargos declaratórios não são o meio processual adequado para sanar dúvida ou obscuridade (inocorrentes) de acórdão proferido em feito diverso, acobertado pela coisa julgada. 



    4. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    5. Embargos declaratórios rejeitados.